Tribunal: TJDFT
Processo: 0761162-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. MATÉRIA DE DEFESA NÃO DEDUZIDA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. OFERTA DE PORTABILIDADE DESCUMPRIDA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DISPONIBILIZADA AO CONSUMIDOR. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROCRASTINAÇÃO. VALOR CONDIZENTE COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para resolver o contrato celebrado entre as partes e condená-lo a ressarcir os valores pagos, bem assim a pagar compensação por danos morais. Sustenta que não há prova de que a oferta foi feita por preposto seu. Aduz que a contratação foi regular e o valor do empréstimo foi creditado na conta do autor recorrido. Afirma que não houve falha e que as cobranças foram legítimas, não havendo que se falar em dano moral. Assevera que o valor do dano moral é excessivo e que os juros devem incidir do arbitramento. Por fim, sustenta que, mantida a resolução do contrato, os valores depositados em favor do autor devem ser devolvidos e/ou compensados com o valor da condenação. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. De início, a alegação da ausência de provas da oferta da portabilidade, assim como a impugnação da conversa juntada pelo autor não foram feitas em primeira instância, na qual o ora recorrente se limitou a alegar preliminar e a defender a regularidade da contratação. Não foi tecida uma única palavra acerca da oferta de portabilidade recebida pelo autor recorrido. Assim, sob pena de supressão de instância, não conheço do recurso neste ponto. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
IV. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Nos termos do art. 30 do CDC, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.” O dispositivo legal transcrito evidencia o princípio da vinculação, que obriga o fornecedor ao cumprimento da oferta realizada de forma clara e precisa. No caso, tal como exposto na sentença, o autor recorrido demonstrou a oferta de portabilidade recebida, conforme ID 35445959. Demonstrou também que a portabilidade não ocorreu, e que o banco recorrente implementou apenas mais um empréstimo, o qual resultou na liberação de R$ 8.330,04 (oito mil trezentos e trinta reais e quatro centavos) na conta do autor junto ao Banco do Brasil.
V. Portanto, descumprida a oferta, acertada a sentença que impôs a resolução do contrato, assim como a restituição do valores pagos pelo autor. No entanto, o desfazimento do contrato impõe a restituição das partes ao estado anterior, de modo que deve ser ressarcida pelo recorrido a quantia disponibilizada pelo réu, cujo recebimento foi inclusive confessado em réplica, sob pena de enriquecimento sem causa. Neste ponto, portanto, a sentença merece reforma, a fim de determinar ao autor que efetue o ressarcimento de R$ 8.330,04 (oito mil trezentos e trinta reais e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do recebimento, ficando desde já autorizada a compensação na forma do art. 368 do Código Civil.
VI. No que tange à existência de dano moral, sem razão o recorrente. A despeito das diversas tentativas de resolver o problema criado pela própria preposta do réu, conforme se observa das conversas de “whatsapp” juntadas aos autos, o autor não obteve êxito em fazer valer a oferta recebida. Além disso, o autor, idoso, teve seus benefícios de aposentadoria reduzidos em razão dos descontos efetuados pelo réu, quando, na verdade, a legítima expectativa criada era de que, por consequência da diminuição do valor das parcelas com a portabilidade, haveria aumento em seus proventos líquidos. O recorrido, então, foi obrigado a buscar o Judiciário para resolver a questão.
VII. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VIII. O valor arbitrado, R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra razoável e proporcional nas circunstâncias do caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ,ora sob exame.
IX. No que se refere aos juros moratórios, assiste razão, em parte, ao recorrente. Isso porque, em se tratando de compensação por danos morais no contexto de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação, na forma do art. 397, parágrafo único, do Código Civil. Nesse sentido: “Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula no 362/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/4/2022.). Portanto, merece reparo a sentença que fixou o termo inicial dos juros moratórios desde o evento danoso.
X. Recurso CONHECIDO EM PARTE e, na parte conhecida, PROVIDO EM PARTE para determinar ao autor recorrido que efetue o ressarcimento de R$ 8.330,04 (oito mil trezentos e trinta reais e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do recebimento, ficando desde já autorizada a compensação, bem assim para fixar a citação como termo inicial de incidência dos juros moratórios. Mantida a sentença em seus demais termos.
XI. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.